Tribunal: STF
Processo: RE 1406568
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-07
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DESVIO DE FUNÇÃO. DISCUSSÃO ACERCA DO DIREITO À DIFERENÇA DE REMUNERAÇÃO. ANÁLISE: ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, assim ementado:



    “AGRAVOS INTERNOS. REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA CONTRATADA SEM CONCURSO PÚBLICO. CONTRATO NULO. DIREITO AO RECEBIMENTO APENAS DO FGTS PELO PERÍODO TRABALHADO. MATÉRIA COM PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 709.212/DF (TEMA 608). DESPROVIMENTO DOS AGRAVOS INTERNOS.” (e-doc. 24).



    2. No presente recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, a recorrente aponta violação ao art. 102, § 2º, da Constituição da República e ao Tema nº 916 do ementário da Repercussão Geral (e-doc. 35).



    3. Argumenta que “a recorrente era prestadora de serviços em contrato temporário sucessivamente prorrogado e trabalhava como professora em sala de aula. Portanto, não era contratada como professora do quadro efetivo do Estado da Paraíba, porque não fez concurso público, porém exercia essa atividade com evidente diferença remuneratória, o que dava a dimensão do enriquecimento sem causa da Administração Pública.” (e-doc. 35, p. 8).



    4. Pondera que “é necessário remunerar a ex-servidora pela atividade que ela de fato estava exercendo ainda possuírem vínculos jurídicos diversos com o Estado, mantendo a vedação da Constituição Federal da vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público.” (e-doc. 35, p. 9).



    É o relatório. 



    Decido.



    5. Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base em dados fáticos carreados aos autos e com lastro nas normas de regência, dirimindo a controvérsia nos seguintes meandros:



    “A agravante 2 (ID 8542575), Maria Dauda Medeiros Queiroga, sustenta o seu direito ao recebimento das diferenças salarias relativas ao desvio de função, tendo em vista que fora contratada para exercer função diversa da qual prestava serviços. Alega ter direito, independentemente do fato de ter sido uma servidora pública prestadora de serviço em contrato temporário. 



    (...)



    O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que o servidor temporário, sendo nulo o contrato de prestação de serviço, possui direito apenas ao pagamento do saldo de remuneração, recolhimento e levantamento do FGTS, aplicando-se a ele a regra do art. 19-A, da Lei Federal n.º 8.036/1990, que disciplina a necessidade do recolhimento do FGTS em favor de servidores contratados temporariamente pela Administração.



    (...)



    No presente caso, a autora/apelada começou a laborar em 01/07/2009, conforme documentos juntados aos autos, desde então o mesmo possuía direito aos depósitos do FGTS.” (e-doc. 24, p. 2-5).



    6. Da leitura dos fundamentos acima indicados, tem-se que o Tribunal de origem, ao examinar os fatos e provas, concluiu que não há documentos aptos a comprovar o que alega a recorrente. 



    7. Nesse liame, para aferir qualquer divergência quanto ao acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos à baila no apelo extremo, seria necessário o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    8. No mesmo sentido, os seguintes precedentes:



    “EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DESVIO DE FUNÇÃO. DISCUSSÃO ACERCA DO DIREITO À DIFERENÇA DE REMUNERAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA Nº 73. ENTENDIMENTO DIVERSO. NECESSIDADE DE REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA LEI MAIOR NÃO DÁ ENSEJO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO NÃO PROVIDO.” 



    (ARE nº 1.428.612-AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Pleno, j. 03/07/2023, p. 25/07/2023).



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. DESVIO DE FUNÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA DO 280 DO STF. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE RECORRENTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.”



    (ARE nº 1.396.379-AgR/ES, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 24/10/2022, p. 27/10/2022).



    9. Essa também foi a conclusão do Superior Tribunal de Justiça ao julgar o recurso especial interposto simultaneamente ao presente recurso, que transitou em julgado em 06/10/2022 (e-doc. 50).



    10. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/09/2020, p. 08/10/2020). 



     



    11. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    12. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de agosto de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator